Tribunal: TJDFT
Processo: 0715349-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715349-77.2021.8.07.0007 RECORRENTE: WOUBER MARTINS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Privilégio. Pena-base: natureza e quantidade. Fração de aumento. Circunstância atenuante. Pena de multa. Critério trifásico. Regime prisional. Substituição da pena. 1 – A natureza e a quantidade da droga – mais de 6 kg de maconha e cocaína – adéquam-se à circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 e justificam o aumento da pena-base. 2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 4 - Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, a existência de laboratório em que transformava maconha em haxixe, e ação penal em curso contra ele por outro crime de tráfico de drogas evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 5 – O cálculo da pena de multa deve considerar o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Se a pena corporal for reduzida para o mínimo legal, a pena de multa deve se ater a esse limite. 6 - Adequado o regime prisional semiaberto se, embora primário o réu, a pena fixada é superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis (circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 - art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 7 – Fixada pena privativa de liberdade superior a quatro anos não é caso de se substituir a pena por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP). 8 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido reconhecido o tráfico privilegiado, tendo em vista ser primário e de bons antecedentes. Assevera que não teria sido comprovado o envolvimento habitual do recorrente em atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa” (AgRg no HC 625.804/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/9/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 19/9/2022. Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado que “O fato de usuários terem afirmado que compravam drogas do apelante por meio do aplicativo “whatsapp”, a existência de laboratório onde se transformava maconha em haxixe, a apreensão de expressiva quantidade de drogas variadas – maconha, cocaína, haxixe e skank -, e a ação penal em curso por outro crime de tráfico de drogas evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas” (ID 40580830). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027